Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-89.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Dorsalgia crônica – Procedimento cirúrgico de redução de mamas – Negativa de cobertura sob alegação de cunho meramente estético – Relatórios médicos que comprovam a necessidade – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Aplicação da Súmula n. 102 do TJSP – Reembolso nos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Dorsalgia crônica – Procedimento cirúrgico de redução de mamas – Negativa de cobertura sob alegação de cunho meramente estético – Relatórios médicos que comprovam a necessidade – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Aplicação da Súmula n. 102 do TJSP – Reembolso nos limites do contrato – Caracterização do dano moral pela negativa de cobertura – Valor da indenização reduzido – Recurso provido em parte.